Tribunal: TJDFT
Processo: 0747054-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou o Distrito Federal a devolver ao autor os valores por ele pagos, enquanto estava na ativa, a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, mas rejeitou a pretensão de que tal verba fosse incorporada nos seus proventos de aposentadoria.
2. Inicialmente, destaco que o IUJ no 0700061-13.2020.8.07.9000, que tratava de uma possível divergência sobre o tema ora em debate, foi inadmitido, razão pela qual o trâmite processual deve ter prosseguimento. Ademais, a impetração de mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, na forma do art. 22, §1o, da Lei 12.016/2009, sendo uma opção do indivíduo requerer ou não a desistência do seu processo individual para poder se beneficiar da referida ação constitucional coletiva. Deste modo, descabida a suspensão deste feito até o julgamento do mandado de segurança no 0707569-58.2018.8.07.0018, impetrado pela entidade sindical.
3. Por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4.Recurso do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que este ente federado atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 936390, 20140110340673APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286. Partes: Wanda Machado Luszczynski versus Distrito Federal eIprev/DF.Preliminar rejeitada.
5. O art. 6o,VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestruturou a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6o.
6. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
7. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laboreme, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
8. Precedentes: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versusDistrito Federal; Acórdão 1234363, 07280683520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Partes: Nilsoneides Paula de Queiroz versusDistrito Federal.
9. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa,sendo irrelevante neste ponto a natureza solidária do sistema previdenciário.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Isenção do réu ao pagamento de tal tributo. Sem condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencedor, bem como pela ausência de contrarrazões (ID 16031590). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.